Tribunal: TCU
Processo: 017.571/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5306/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.571/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Edson Oliveira Honorato (XXX.067.264-XX); Bruna Cristina Viana Santos Silva (XXX.651.464-XX); Carolina de Gouveia Mendes da Escossia Pinheiro (XXX.230.794-XX); Francisca Joyce dos Santos Bandeira (XXX.028.393-XX); Francisca Natalia da Silva (XXX.978.614-XX); Jennifer do Vale e Silva (XXX.489.444-XX); Leonel Ritchie de Souza Moura (XXX.870.714-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Semiárido 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.